Tribunal: CARF
Processo: 15765.000190/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15765.000190/2008-56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.463 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
MOINHO DE TRIGO SANTO ANDRÉ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 29/02/2004
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA. A discussão quanto à exigência de depósito
recursal resta superada a teor do Enunciado n. 21 de Súmula Vinculante STF,
que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com os
art. 225, III, § 22 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de prestar ao INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na
forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15765.000190/2008-56
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000190/2008-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade do auto de
infração, sob o argumento de que seria baseado em meras presunções, uma vez que tal alegação
não chegou a ser prequestionada em sede de impugnação, e, na parte conhecida recurso, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 16/09/2008 (p. 67) em face da
decisão da 6a Tuma da DRJ/CPS, consubstanciada no Acórdão no 05-22.424 (p. 53), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) do qual a Contribuinte foi
cientificada em 03/08/2007 (p. 20), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas
as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à Fiscalização (CFL 35).
Nos termos do Relatório Fiscal do Auto de Infração (p. 15), tem-se que:
O Moinho de Trigo Santo André S/A contratou a empresa Spirit Incentivo e Fidelização
Ltda, para que esta lhe prestasse serviços de planejamento, desenvolvimento e
gerenciamento de programas de fidelidade, utilizando-se de sistemas de premiação, de
acordo com esclarecimentos verbais prestados pela empresa.
A Empresa não apresentou Cópia do Contrato entre as partes para que se definisse com
precisão que tipo de cartão foi utilizado no presente caso, bem como não esclareceu a
destinação dos beneficiários dos recursos oriundos do cartão, conforme solicitado em
TIAD.
Autuamos a empresa por deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse, na forma por estabelecida em Lei, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização, na forma ditada pelo Art. 32, III da Lei
8.212, de 24.07.91, combinado com o art. 225, III, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99; e Art. 32, III da Lei 8.212,
de 24.07.91; art. 8° da Lei no. 10.666, de 08.05.03, combinados com o art. 225, III e
parágrafo 22 (acrescentado pelo Decreto no. 4.729, de 09.06.2003) do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.3.048, de 06.05.99, a partir de
09.05.2003.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000190/2008-56

Informou, ainda, a autoridade administrativa fiscal que, no curso da ação fiscal,
foram emitidos os seguintes documentos de constituição de créditos previdenciários:
- NFLD - DEBCAD n° 37.097.344-5, referente ao lançamento arbitrado da
remuneração dos segurados, com base nos beneficiados pagos através do FLEXCARD;
- AI - DEBCAD n° 37.097.341-0 - Fundamento Legal 68;
- AI - DEBCAD n° 37.097.342-9 - Fundamento Legal 30;
- Al - DEBCAD n° 37.097.343-7 - Fundamento Legal 59.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 23), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 05-22.424 (p. 53), conforme ementa abaixo
reproduzida:
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. NÃO APRESENTAÇÃO. INFRAÇÃO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, deixar a empresa de prestar ao órgão
fiscalizador todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (fl. 67), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese: (i)
recebimento do recurso voluntário sem a necessidade de realizar o depósito recursal; (ii)
iliquidez e incerteza do débito lançado; (iii) imposição de multa pelo mesmo fato em 04
autuações distintas; (iv) ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (v) os
recursos oriundos dos cartões não destinados aos empregados como pro-labore, uma vez que os
mesmos eram única e exclusivamente destinados aos funcionários para cobrir despesas de
viagens; e (vi) nulidade do auto infração, vez que baseado em meras presunções, ofendendo,
assim, os princípios da tipicidade e da verdade material.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Admissibilidade
Incialmente, em face da alegação da Recorrente para que o seu recurso voluntário
seja recebido sem a necessidade de realização do depósito recursal, cabe destacar que o Recurso
Administrativo apresentado tempestivamente deve ser processado normalmente, mesmo sem o
Depósito Prévio preconizado no § 1° do art. 126 da Lei 8.213/91, uma vez que o dispositivo foi
revogado pela Lei 11.727/2008, após reiteradas decisões do STF no sentido de que era
inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio para admissibilidade de remédio
recursal na seara administrativa.
O entendimento da Egrégia Corte restou pacificado pela Súmula Vinculante n° 21,
de observância obrigatória pelos órgãos da Administração Pública (art. 103-A da CF).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000190/2008-56

No caso em análise, o recurso voluntário da Contribuinte é tempestivo. Entretanto,
não deve ser integralmente conhecido pela razões a seguir expostas.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
deixar de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à Fiscalização (CFL 35).
O Contribuinte, na impugnação apresentada, defende, em síntese, os seguintes
pontos:
* iliquidez e incerteza do débito lançado;
* imposição de multa pelo mesmo fato em 04 autuações distintas;
* ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
* os recursos oriundos dos cartões não destinados aos empregados como pro-
labore, uma vez que os mesmos eram única e exclusivamente destinados aos funcionários para
cobrir despesas de viagens.
Já em sede de recurso voluntário, além de reiterar os argumentos de defesa
esgrimidos na impugnação, o Contribuinte defende, também, a nulidade do auto infração, vez
que baseado em meras presunções, ofendendo, assim, os princípios da tipicidade e da verdade
material.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000190/2008-56

No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações serem
afastadas por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Das Demais Razões Recursais
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de Auto de Infração
lavrado porque a Contribuinte deixou de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à Fiscalização (CFL 35).
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 15), a Contribuinte contratou a empresa Spirit
Incentivo e Fidelização Ltda, para que esta lhe prestasse serviços de planejamento,
desenvolvimento e gerenciamento de programas de fidelidade, utilizando-se de sistemas de
premiação, de acordo com esclarecimentos verbais prestados pela empresa (...) A Empresa não
apresentou Cópia do Contrato entre as partes para que se definisse com precisão que tipo de
cartão foi utilizado no presente caso, bem como não esclareceu a destinação dos beneficiários
dos recursos oriundos do cartão, conforme solicitado em TIAD. Assim, a Empresa foi autuada
por deixar de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse, na
forma por estabelecida em Lei, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
O órgão julgador de primeira instância, em face dos esclarecimentos e
documentos apresentados pela Autuada, julgou procedente o lançamento fiscal, destacando que
constitui infração, punível com multa pecuniária, deixar a empresa de prestar ao órgão
fiscalizador todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis.
Em seu recurso voluntário, na parte conhecida, a Recorrente limita-se a reiterar os
argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação, quais sejam: (i) iliquidez e incerteza
do débito lançado, (ii) imposição de multa pelo mesmo fato em 04 autuações distintas, (iii)
ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e (iv) que os recursos oriundos dos
cartões não destinados aos empregados como pro-labore, uma vez que os mesmos eram única e
exclusivamente destinados aos funcionários para cobrir despesas de viagens.
Neste espeque, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor no
que tange às matérias objeto do recurso voluntário, in verbis:
De plano, cumpre informar que este Auto de Infração decorre do não cumprimento do
dever estabelecido no inciso III do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, qual seja, o de prestar
ao órgão fiscalizador todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis do seu
interesse. Porém, ocorreu que o contribuinte, ao não apresentar o contrato celebrado
com a empresa Spirit deixou de cumprir a referida obrigação.
Assim, verificada a ocorrência in concreto da infração em tela, tratou a agente fiscal de
lavrar o presente Auto, em cumprimento do disposto no art. 293 do Regulamento da
Previdência Social – RPS.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000190/2008-56

(...)
Em que pesem os esforços expendidos pela impugnante em seu arrazoado, os
argumentos apresentados não têm o condão de ilidir o procedimento fiscal, como se
verá a seguir:
Do Valor da Multa:
Correto se mostra o valor da multa aplicada, pois em estrita consonância com o disposto
no art. 283, inciso II, alínea "b", do RPS.
(...)
Ressalte-se que o art. 102 da Lei n° 8.212/91 estabelece a correção dos valores previstos
nesta lei.
(...)
Assim, para a infração em tela aplicou-se a multa no valor exigido, em razão da
correção estabelecida pela Portaria MPS n° 142, de 11 de abril de 2007. O valor no caso
sob exame é de R$ 11.951,21, pelo que descabe descrição pormenorizada da sua
incidência, conforme deseja a autuada, uma vez que o valor da multa encontra-se
definido em lei, razão pela qual não há que se falar no cerceamento do seu direito de
ampla defesa.
Neste contexto, verifica-se que Auto de Infração não deve ser anulado, uma vez que sua
lavratura foi efetuada de acordo com a legislação de regência e com todos os
esclarecimentos necessários para que o contribuinte pudesse produzir a sua defesa, não
podendo ser admitido o argumento do contribuinte de que não seria possível
compreender os fatos ocorridos e os dispositivos realmente infringidos,
impossibilitando a exata defesa da autuação lançada.
Prosseguindo à análise dos fatos impugnados, constata-se que o interessado também se
equivoca quando afirma que a empresa foi autuada quatro vezes pelo mesmo fato,
ensejando ilegalidade na aplicação por quatro vezes da mesma pena, acarretando nítido
bis in idem, contrário ao ordenamento jurídico e a Constituição Federal.
Cumpre ressaltar que, em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e
o Fisco, o CTN, em seu art. 113, abaixo transcrito, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Quer dizer, há a obrigação denominada principal que consiste no recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre o fato gerador verificado. E, ao mesmo
tempo ocorre, outrossim, a obrigação acessória, que consiste na obrigação de prestar
informações cadastrais, financeiras e contábeis à SRF pertinentes aos fatos geradores
fiscalizados, bem como outras obrigações acessórias decorrentes da empresa arrecadar
as contribuições devidas pelos segurados e contribuintes individuais, que lhe prestaram
serviços de prestar informação à Previdência Social acerca desse fato gerador, a qual
deve ser pelo intermédio de GFIP.
Assim, pelo descumprimento da obrigação principal, surge para a fiscalização o dever
de efetuar o lançamento de débito, como se verificou na NFLD 37.097.344-5. Já pelo
descumprimento de cada obrigação acessória impõe-se à fiscalização outro dever, ou
seja, de lavrar o competente Auto de Infração. Assim, se o contribuinte deixou de
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000190/2008-56

prestar informações cadastrais, financeiras e contábeis à SRF pertinentes aos fatos
geradores fiscalizados, nos períodos de maio de 2003 a fevereiro de 2004 incorreu na
infração descrita no presente processo. Com efeito, não se pode dizer que a lavratura do
correspondente Auto de Infração fere o ordenamento jurídico e Constituição Federal.
Pelo contrário, cumpre-os.
Relativamente à suposta ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na
aplicação da multa, impende esclarecer que é dever dos integrantes da Administração
Pública cumprir a lei que disciplina a matéria em análise; no presente caso, a Lei
8.212/91 e o seu Regulamento, sob pena de responsabilidade funcional, como já exposto
acima.
Por fim, a impugnante aduz que não há provas nos autos que a contratação com a
empresa Spirit tenha sido efetuada para pagamentos de salários, não devendo a empresa
ser penalizada por não ter localizado seu contrato com a empresa Spirit, já que a
fiscalização poderia suprir essa falta.
Tal discussão é irrelevante no presente caso, uma vez que, conforme já acima
explicitado, este Auto decorre tão somente do descumprimento, pela empresa, de seu
dever de apresentar ao agente fiscal o contrato com a empresa Spirit, incorrendo assim,
em infração ao disposto no inciso III do art.32, da Lei n° 8.212/91.
Relativamente ao contrato com a empresa Spirit, verifica-se o contribuinte foi
regularmente intimado, a esclarecer o destino dos recursos oriundos da empresa Spirit,
Por outro lado, a alegação de que a fiscalização poderia obter o referido contrato,
intimando a empresa Spirit ao invés da impugnante não é apropriada, uma vez que não
cabe à autoridade administrativa suprir o encargo que seria dever do contribuinte, até
porque de acordo o relatório fiscal de fl.15 foi ressaltado que a empresa Moinho de
Trigo Santo André S/A contratou a empresa Spirit Incentivo e Fidelização Ltda, para
que esta lhe prestasse serviços de planejamento, desenvolvimento e gerenciamento de
programas de fidelidade, utilizando-se de sistemas de premiação.
Em adição às razões de decidir supra transcritas, destaque-se que:
- em relação às arguições de nulidade do lançamento, tem-se que o Auto de
Infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas
nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.463 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15765.000190/2008-56

O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário,
não se conhecendo da alegação de nulidade do auto de infração com base em meras presunções,
uma vez que tal matéria não foi objeto de defesa na impugnação apresentada e, na parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital